Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701013-78.2024.8.07.0002 RECORRENTE: GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTO. CESÁREA. GESTAÇÃO A TERMO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DESPESAS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA GESTANTE. ILICITUDE DA RECUSA. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Embora não se possa descartar a existência de situações capazes de justificar a antecipação do parto a critério médico e que podem, inclusive, caracterizar urgência, no caso concreto é relevante considerar que o parto foi realizado em gestação a termo, ainda que de forma antecipada (37a semana de gestação), porém, sem comprovação de risco imediato à vida da gestante ou do bebê. 3. Diante desse contexto, não se infere circunstância capaz de justificar a exclusão da cláusula de carência, uma vez que, desde a contratação do plano de saúde, a consumidora tem pleno conhecimento de que seria a responsável pelo pagamento das despesas referentes ao parto, caso ele ocorresse dentro do prazo de 300 dias estabelecido no contrato. 4. Na hipótese dos autos, mesmo que se atingisse a 40a semana de gravidez, o parto ocorreria no período de carência de 300 dias, que se encerrou em 21/4/2024 (ID 63857054), conforme cláusula 18, “d”, do contrato (ID 63857889, pág. 22). Portanto, não há responsabilidade da Ré pelo pagamento de possíveis despesas dele decorrentes, pois tais custos deveriam ser arcados pela Autora. 5. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que “A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos, deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica, normalmente parto prematuro, e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado” (Acórdão 1839488, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024). 6. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra a recusa, por parte do plano de saúde, de cobertura do custeio da internação e dos procedimentos prescritos à paciente. Afirma que o risco de parto prematuro por possível pré-eclâmpsia caracteriza a situação de urgência e emergência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A despeito desse arcabouço normativo e embora não se possa descartar a existência de situações capazes de justificar a antecipação do parto a critério médico e que podem, inclusive, caracterizar urgência, no caso concreto é relevante considerar que o parto foi realizado em gestação a termo, ainda que de forma antecipada (37a semana de gestação), porém, sem comprovação de risco imediato à vida da gestante ou do bebê. Destaque-se que, diante desse contexto, não se infere circunstância capaz de justificar a exclusão da cláusula de carência, uma vez que, desde a contratação do plano de saúde, a consumidora tem pleno conhecimento de que seria a responsável pelo pagamento das despesas referentes ao parto, caso ele ocorresse dentro do prazo de 300 dias estabelecido no contrato. Logo, inviável reconhecer a quebra de uma expectativa que existia desde o início da relação contratual”. (Id. 65481082). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021